Tribunal: TJMT
Processo: 1002444-41.2018.8.11.0045
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002444-41.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANO DIAS CAMPOS - CPF: 023.492.611-23 (APELANTE), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), ALINE HENRIQUE - CPF: 057.959.819-58 (APELADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), FABIANO DIAS CAMPOS - CPF: 023.492.611-23 (APELADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), ALINE HENRIQUE - CPF: 057.959.819-58 (APELANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), CARLA APARECIDA GOBBI - CPF: 018.704.601-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO PRINCIPAL E PROVEU PARCIALMENTE O APELO ADESIVO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO
E RECURSO
ADESIVO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMODATO VERBAL PRECÁRIO COM NATUREZA
INTUITU FAMILIAE
– PERMISSÃO DADA PELO AUTOR/APELANTE PARA PERMANÊNCIA DA REQUERIDA/APELADA EM SEU IMÓVEL, TENDO EM VISTA QUE MORARIA COM O FILHO MENOR DO CASAL –
RECURSO PRINCIPAL
–

INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE QUALQUER SITUAÇÃO IMPREVISTA E URGENTE PARA A RETOMADA DO BEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICAL RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – ESBULHO NÃO COMPROVADO –
RECURSO ADESIVO
– IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO NA AÇÃO POSSESSÓRIA – PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
–
RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Em se tratando de comodato verbal por tempo indeterminado (ou precário), cujo imóvel foi destinado à moradia da Apelada e do filho de ambos os litigantes, em razão da entidade familiar que até então existia, o Recorrente deveria ter demonstrado a necessidade imprevista e urgente de reaver o bem 01 (um) ano depois de ter permitido a permanência da Recorrida e da criança no imóvel, e ter promovido a notificação para a desocupação do bem, o que também não foi comprovado, visto que a correspondência não foi enviada para o endereço do imóvel onde reside a Recorrida, mas para a escola onde trabalha e recebida por terceiro estranho à lide.

2- De acordo com o STJ,
“nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1772169/AM). Na hipótese, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico pretendido pelo Recorrido; contudo, não há qualquer prova de que os imóveis localizados no mesmo bairro são avaliados em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), muito menos há falar em atualização do valor do contrato de compra e venda do imóvel, para que esta quantia corresponda ao valor da causa. Impugnação acolhida em parte para fixar o valor da causa em R$ 48.029,97 (quarenta e oito mil, vinte e nove reais e vinte e sete centavos), que corresponde ao valor venal do imóvel.

3- A Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que,

quando não houver condenação, os honorários advocatícios terão como base de cálculo,

sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor; ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa. (AgInt no AREsp 1679766/MS). Na hipótese, não há condenação, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela Recorrente Adesiva (vencedora). Verba fixada em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, o qual corresponde ao valor venal do imóvel, ou seja, R$ 48.029,97 (quarenta e oito mil, vinte e nove reais e vinte e sete centavos).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002444-41.2018.8.11.0045

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Fabiano Dias Campos
e Recurso de Adesivo promovido
Aline Henrique
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 6.o Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Apelante em face da Recorrente Adesiva.

O pedido foi julgado improcedente e o Autor/Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, o Apelante alega que a fundamentação da sentença e a interpretação dos depoimentos das testemunhas são desconexos e visivelmente tendenciosos.

Argumenta que embora seja inconteste que namorou a Recorrida, não há nada nos autos que comprove a união estável, tanto que a própria Apelada não soube afirmar se o casal manteve esse tipo de relacionamento.

Sustenta que a Recorrida admitiu que foi morar com ele (Apelante) em 2016, quando estava grávida.

Por fim, alega que está comprovada a posse e propriedade do imóvel, bem como o esbulho praticado pela Apelada e, assim, requer a reforma da sentença, ordenando a sua reintegração na posse do bem.

Contrarrazões no Id. 80293497.

No Recurso Adesivo, a Recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e insurge-se quanto ao valor da causa, além do montante fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões no Id. 80293502.

Considerando que a Recorrente Adesiva não trouxe documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício pleiteado, foi intimada para assim proceder, sob pena de indeferimento do pedido.

Decorrido o prazo assinalado, o pleito foi indeferido com a intimação da Recorrente para o recolhimento do preparo recursal, o que foi devidamente cumprido (Id. 93429480).

Conforme se observa do Id. 94107986, em 13/07/2021, converti o julgamento em diligência e determinei a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania (Nupemec), a fim de que fosse incluído nas Oficinas de Parentalidade e de Direito Sistêmico, com prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento. Todavia, não foi possível realizar a sessão em virtude da ausência do Apelante Fabiano Dias Campos e de seu patrono na sala de reunião virtual.

A Recorrente adesiva pugnou pelo prosseguimento do feito. (Id. 96180498)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual, o Sr. Fabiano, aqui Apelante, ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor da Sr.a Aline, ora Recorrente Adesiva, ao argumento de que depois de 07 (sete) anos de namoro, a Sr.a Aline ficou gestante e, como tinha adquirido uma casa residencial por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, pouco antes de a criança nascer guarneceu a casa com os móveis necessários para a moradia e, ao fim da gestação, o casal passou a morar junto naquele imóvel.

Argumentou que em virtude de brigas constantes a convivência foi curta - apenas 01 (um) mês.

Afirmou que tendo em vista que o filho tinha acabado de nascer, deixou o imóvel e permitiu que a Sr.a Aline ali residisse com a criança; contudo, quando pediu que desocupasse o imóvel, ela se negou e afirmou que a casa era dela.

Assim, enviou-lhe notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena da propositura da Ação e, diante da inércia da Sr.a Aline, ajuizou a demanda.

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulou pedido liminar e, no mérito, pediu a reintegração definitiva na posse do imóvel.

Em defesa, a Sr.a Aline alegou que conviveram em união estável de 2009 até 15/06/2017, além de asseverar que não foi notificada.

Quando impugnou a contestação, o Sr. Fabiano trouxe documentos no intuito de comprovar alegada ameaça e alienação parental praticada pela Sr.a Aline.

Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes e o Sr. Fabiano condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Conforme exposto no Relatório, antes de trazer os Recursos para julgamento, remeti os autos ao NUPEMEC.

Assim o fiz porque é evidente que há uma criança indiretamente envolvida nesta contenda, que é filha de ambos os litigantes. E mais: nos autos há notícia de que, além deste feito, o casal também litiga em mais três ações (Ação Indenizatória, Ação de Guarda e Ação de Execução de Alimentos). Contudo, não foi possível a resolução amigável da contenda.

Pois bem. O Apelante alega que a fundamentação da sentença e a interpretação dos depoimentos das testemunhas são desconexos e visivelmente tendenciosos.

Argumenta que embora seja inconteste que namorou a Recorrida, não há nada nos autos que comprove a união estável, tanto que a própria Apelada não soube afirmar se o casal manteve esse tipo de relacionamento.

Sustenta que a Recorrida admitiu que foi morar com ele (Apelante) em 2016, quando estava grávida.

Por fim, alega que está comprovada a posse e propriedade do imóvel, bem como o esbulho praticado pela Apelada e, assim, requer a reforma da sentença, ordenando a sua reintegração na posse do bem.

Inobstante todos os argumentos expostos pelo Apelante para a reforma da sentença, está evidente que a ocupação do imóvel pela Apelada se deu em razão de comodato verbal, mesmo porque não há outra figura jurídica que se enquadre ao caso, já que o Recorrente permitiu a permanência da Apelada no imóvel por ter “ficado” com o filho que tiveram, em decorrência do relacionamento de casal.

Ou seja, para a resolução da controvérsia, que é possessória, é indiferente se as partes mantiveram ou não união estável, pois é incontroverso que durante certo período ambos residiram no imóvel objeto da contenda e que o Apelante permitiu que a Recorrida ali permanecesse com a criança, de modo que se trata de comodato.

No que tange ao conceito desta figura jurídica, sabe-se que o comodato
“é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis”
(art. 579, CC), em que o comodante cede, temporariamente, ao comodatário, um bem infungível para fins de uso, assumindo o comodatário o dever de conservar a coisa para posterior restituição.

O comodato, portanto, tem como uma das características fundamentais a temporariedade, pois a entrega gratuita de qualquer bem sem o dever de restituí-lo, configura doação e não empréstimo. Ou seja, não existe a figura de comodato vitalício ou perpétuo e, ao termo do prazo estabelecido, o comodatário tem o dever de entregar o bem, independente de qualquer interpelação, pois se trata de mora
ex re
.

Todavia, há casos em que as partes não estabelecem termo final para o comodato. Nessas hipóteses incidem as disposições do artigo 581, do Código Civil, cuja redação tem o seguinte teor:

Se o comodato não tiver prazo convencional,
presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido
;
não podendo o comodante
,
salvo necessidade imprevista e urgente
, reconhecida pelo juiz,
suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional
, ou o que se determine pelo uso outorgado.
(sem grifos no original)

Em comentário ao artigo transcrito, Nelson Rosenvad, explica que:

[...] o prazo para a restituição da coisa pode ser determinado ou determinável – este último apelidado de comodato precário.

[...]

É comum
, no entanto,
a celebração de comodato verbal, caso em que, de ordinário, o termo não é previamente estabelecido
. Pois bem,
não havendo prazo convencionado, presume-se que o empréstimo ocorreu
pelo tempo necessário para o uso concedido
,
não podendo o comodante retomar a coisa antes disso
,
salvo por necessidade imprevista e urgente
. É dizer que o ordenamento jurídico (art. 581 do CC)
presume que o empréstimo sem prazo determinado tem como razão de ser um intervalo de tempo suficiente para o uso da coisa, conforme a sua destinação
.

[...]

Celebrado um contrato sem prazo específico (comodato precário), o concedente não pode requerer a restituição da coisa (ou seja, não pode realizar a resilição unilateral – denúncia) antes do tempo necessário para sua utilização.

No comodato precário, a constituição em mora do devedor exige a sua prévia notificação
(judicial ou extrajudicial).
É a mora ex persona
.
Somente após a sua interpelação é que estará caracterizado o esbulho, permitindo o uso da via possessória em juízo
.
[...].
Caracterizada a mora do comodatário por meio da sua notificação, viabiliza-se a propositura da ação possessória, com a reintegração de posse do comodante
.

[...]

De qualquer modo, em qualquer comodato – com ou sem prazo determinado –
é possível ao comodante a retomada da coisa quando houver uma necessidade imprevista e urgente, reconhecida judicialmente
. [...]
Somente após o reconhecimento da situação imprevista e urgente é que será autorizada a reintegração de posse
.
(
in
Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei 10.406, de 10.01,2002 / coordenador Cezar Peluso – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2016. Vários autores). (sem grifos no original)

Da lição da doutrina ressai inconteste que o caso em voga versa sobre comodato precário, já que nem mesmo o Apelante trouxe informação do tempo exato que permitiu a permanência da Recorrida no imóvel.

E mais: o contrato verbal com prazo indeterminado
tem natureza
intuitu familiae
, pois na petição inicial afirmou que
“saiu da sua casa, e como a criança havia acabado de nascer, o Requerente deixou que a mãe de seu filho ficasse por mais um tempo no imóvel.”

Deste modo, presume-se que a comodatária Apelada poderia usar o imóvel pelo período necessário para amparo e manutenção da criança, que ressalto: é filha do Apelante.

O Recorrente não trouxe qualquer alegação de que ocorreu situação imprevista e urgente para a retomada do bem depois de decorrido um ano e dois meses do nascimento da criança (o filho nasceu em 11/04/2017 e a Ação foi ajuizada em 25/06/2018).

Em caso semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

Possessória – Reintegração de posse – Improcedência –
Permissão dada pelo autor para permanência da ré em seu imóvel, tendo em vista que ficaria com o filho menor do casal – Configuração de comodato verbal firmado em caráter "intuitu familiae"
- Ausência de demonstração do "animus abandonandi" – Improcedência da ação que deve ser mantida – Recurso improvido.

(TJSP;

Apelação Cível 1006159-23.2017.8.26.0526; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Salto - 3a Vara; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019). (sem grifos no original)

Se não bastasse, conforme já exposto, no comodato precário, exige-se a prévia notificação do comodatário. Somente depois de notificado é que se permite a propositura da ação possessória, com a reintegração de posse do comodante.

Em outras palavras, é a negativa da entrega do bem imóvel, depois de recebida a notificação, que configura o esbulho.

Neste caso, a notificação extrajudicial, na qual, é oportuno salientar, não consta qualquer alegação/informação de que ocorreu situação de urgência ou imprevista para a retomada do imóvel, foi recebida por terceiro estranho à lide – Pedro de Oliveira da Luz, de modo que a pretensão reintegratória, a meu ver, também não é possível em virtude de não haver esbulho por parte da Recorrida.

Não se pode olvidar que para o acolhimento do pedido reintegratório, o Autor tem o ônus de provar,
indene de dúvida
, os seguintes requisitos: a) a sua posse, b) esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho; e d) a perda da posse (art. 561, CPC).

O esbulho, conforme é cediço, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou
abuso de confiança
(THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

No vertente caso, não ficou devidamente comprovado o esbulho praticado pela Apelada, pois não há provas de que recebeu a notificação concedendo-lhe prazo para a desocupação do imóvel, que foi encaminhada para o endereço da escola onde a Recorrida trabalha e recebida por terceiro estranho à lide.

Sobre o tema, oportuna a transcrição de trecho de aresto do STJ:

[...]. 5. De outro giro,
cuidando-se de comodato precário
- isto é, sem termo certo -,
o comodante, em regra, somente poderá invocar o direito de retomada
(hipótese de resilição unilateral ou denúncia)
após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem, pelo comodatário, conforme sua destinação
.
A constituição do devedor em mora reclamará, no caso, a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex persona), com a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito possessório
. 6. A superveniência de necessidade imprevista e urgente do comodante autoriza, entretanto, a retomada do bem objeto do comodato sem a observância de qualquer interregno. Ou seja, independentemente do tipo de comodato (com ou sem prazo certo), a restituição da coisa poderá ser requerida pelo comodante, a qualquer tempo, quando verificada necessidade imprevista e urgente devidamente certificada pelo Judiciário. 7. [...].
(REsp 1327627/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016). (sem grifos no original)

No mesmo sentido, transcrevo precedentes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR REINTEGRATÓRIA POSTULADA NA INICIAL. RECURSO DA RÉ.
POSSE ADVINDA DE COMODATO VERBAL.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA COMODATÁRIA NÃO REALIZADA DE FORMA REGULAR. DOCUMENTO RECEBIDO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE
.
MEDIDA IMPRESCINDÍVEL À CARACTERIZAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO, QUE NÃO PODE SER SUPRIDA PELA CITAÇÃO
. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO SATISFEITOS
. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5009188-88.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 16-06-2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

RECURSO DA REQUERIDA.

ALEGAÇÃO DE QUE A VIA ELEITA É INADEQUADA, POIS A DEMANDANTE NÃO COMPROVOU A POSSE PRÉVIA EXERCIDA SOBRE O BEM OBJETO DA LIDE QUE NÃO MERECE PROSPERAR.
EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL ENTRE AS PARTES.
RECORRENTE QUE DETÉM A POSSE DIRETA DO IMÓVEL, ENQUANTO A REQUERENTE POSSUI A POSSE INDIRETA. RITO PROCESSUAL, PORTANTO, QUE SE MOSTROU ADEQUADO.

NÃO OBSTANTE,
POSSE DA RÉ/APELANTE QUE DECORREU DE ATO DE MERA PERMISSÃO (TOLERÂNCIA).
INDISPENSÁVEL A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CITAÇÃO QUE NÃO SUPRE A FALTA DE NOTIFICAÇÃO
.
ESBULHO NÃO COMPROVADO.

REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 561, DO CPC NÃO CONFIGURADOS
. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CONSOANTE ART. 485, IV E VI, DO CPC.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO APENAS DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBAS SUSPENSAS EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE LHE FOI CONCEDIDO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJSC, Apelação Cível n. 0303343-15.2017.8.24.0058, de São Bento do Sul, rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 12-11-2019). (sem grifos no original)

Assim, sob qualquer ângulo que se análise a questão não há motivo para a reforma da sentença. Em se tratando de comodato verbal por tempo indeterminado, cujo imóvel foi destinado à moradia da Apelada e do filho do casal, em razão da entidade familiar que, ainda por curto período de tempo, até então existia, o Recorrente deveria ter demonstrado a necessidade imprevista e urgente de reaver o bem 01 (um) ano depois de ter permitido a permanência da Recorrida e do seu filho no imóvel.

Também deveria ter promovido a notificação para a desocupação do bem, o que não foi comprovado, visto que a correspondência não foi enviada para o endereço do imóvel onde reside a Recorrida, mas para a escola onde trabalha e recebida por terceiro estranho à lide.

Portanto, diante da falta de prova da necessidade imprevista e urgente de reaver o bem, da não constituição da Apelada em mora e, de conseguinte, da prática do esbulho, bem como em observância ao direito fundamental de moradia da criança, filha dos litigantes, mantenho hígida a sentença invectivada.

No que tange ao Recurso Adesivo
, em parte comporta provimento.

Quando apresentou Contestação, a Recorrente impugnou o valor dado à causa pelo Recorrido – R$ 1.000,00 (um mil reais). A Julgadora rejeitou a impugnação.

Inconformada, a Recorrente insiste que em se tratando de Ação de Reintegração de Posse, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico vindicado e que, na hipótese, quando promoveu o feito, imóveis localizados no mesmo Bairro valiam R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Ainda alega que, conforme se extrai do contrato de aquisição do imóvel, em 2011, o bem foi avaliado em R$ 48.029,97 (quarenta e oito mil, vinte e nove reais e noventa e sete centavos), cuja quantia, atualizada pelo INPC até 30/01/2021, importa no montante de R$ 81.404,66 (oitenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e seis centavos), de modo que esse deve ser o valor da causa.

Ao final, pugna que o valor da causa seja majorado, reconhecendo como proveito econômico o valor de R$ 170.450,81 (cento e setenta mil quatro centos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), a ser atualizado, ou, em não entendendo pela majoração do valor da causa pelo importe anteriormente citado, que seja reconhecido o valor constante do contrato - R$ 48.029,97 (quarenta e oito mil e vinte nove reais e noventa e sete centavos) que, atualizado com INPC até 30 de janeiro de 2021, importa em R$ 81.404,66 (oitenta e um mil e quatrocentos e quatro reais e sessenta e seis centavos) devendo ser tal valor atribuído à causa ou ainda como proveito econômico.

Em parte o pedido da Recorrente comporta acolhida, uma vez que de acordo com a orientação do STJ,
“nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1772169/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).

Na hipótese, está mais do que evidente que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico pretendido pelo Recorrido.

Ressalta-se que esse valor não pode ser arbitrariamente estipulado e, no caso, o benefício patrimonial perseguido pelo Recorrido corresponde ao valor do imóvel em que busca ser reintegrado na posse, cujo montante consta expressamente no Contrato de Compra e Venda firmado com a Caixa Econômica Federal, qual seja: R$ 48.029,97 (quarenta e oito mil, vinte e nove reais e vinte e sete centavos).

Não há qualquer prova de que os imóveis localizados no mesmo bairro são avaliados em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), muito menos há falar em atualização do valor do contrato de compra e venda, para que esta quantia corresponda ao valor da causa.

Somente se a Recorrente Adesiva tivesse trazido provas robustas do valor real do imóvel na data do ajuizamento da demanda é que não se aplicaria o valor venal do bem, pois não é possível fixar o valor da causa com base em especulação, sem a juntada de avaliação fidedigna do bem.

Assim, acolho em parte a impugnação e a tese recursal; fixo o valor da causa em R$ 48.029,97 (quarenta e oito mil, vinte e nove reais e vinte e sete centavos).

A Recorrente também se insurge quanto ao valor dos honorários advocatícios, que foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A irresignação não comporta muitos fundamentos jurídicos para a sua acolhida, pois o tema já está pacificado no âmbito do STJ, que:

[...] firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (CPC, art. 85, § 2o). Somente
quando não houver condenação, terão como base de cálculo,
sucessivamente
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor (CPC, art. 85, § 2o); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz (CPC, art. 85, § 8o). 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 1679766/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021). (sem grifos no original)

Na hipótese, considerando que não há condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela Recorrente Adesiva (vencedora), o qual corresponde ao valor venal do imóvel, ou seja, R$ 48.029,97 (quarenta e oito mil, vinte e nove reais e vinte e sete centavos).

Assim, com fundamento no artigo 85, § 2.o, da Lei de Ritos e em atenção à jurisprudência pacífica do STJ, a sentença deve ser reformada, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela Recorrente Adesiva.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação
.

Dou parcial provimento ao Recurso Adesivo
, fixo o valor da causa em R$ 48.029,97 (quarenta e oito mil, vinte e nove reais e vinte e sete centavos) e os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela Recorrente Adesiva (que corresponde ao valor do imóvel – R$ 48.029,97).

Diante do desprovimento integral do Recurso de Apelação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido.

Após o trânsito em julgado, o Autor/Recorrido deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher a diferença das custas e despesas processuais, decorrente da alteração do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021